Tribunal: TJDFT
Processo: 0704852-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Trata-se de apelação cível com pedido de efeito suspensivo interposto por LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONCALVES (apelante/autor) em face da sentença (ID 57986979) proferida nesses autos da ação de procedimento comum cível, proposta em face de SPE PROJETO 4 LTDA e LYX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A (apelados/réus), na qual o apelante/autor pleiteia o pedido de antecipação de tutela recursal para que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, conforme artigos 932 , inciso II , e 1.012 , §§ 3o e 4o , do CPC. Preparo (ID 57986982). Contrarrazões (ID 57987002). É o relato do necessário. DECIDO. Uma vez que o recurso de apelação, no caso concreto, já é dotado de efeito suspensivo, pois a sentença combatida não se adequa a nenhuma das hipóteses do artigo 1.012, §1o, do CPC, não há o que ser deferido no pedido de antecipação de tutela requerido pela parte agravante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de antecipação de tutela requerido pela parte apelante/autora. Publique-se. Intimem-se. Após preclusa essa decisão, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Cumpra-se.